Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE (ART. 1.022 DO CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação em cumprimento de sentença, manteve o mérito e, de ofício, reduziu honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (R$ 102.687,40) para R$ 1.500,00, por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, reputando excessiva a aplicação do percentual.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) existência de omissão por suposta falta de enfrentamento do Tema 1076/STJ e do dever de motivação qualificada (arts. 489, § 1o, e 927, III, CPC); (ii) possibilidade de fixação equitativa em caso de valor de causa elevado; (iii) legitimidade da atuação ex officio na revisão da verba honorária; e (iv) pedido de prequestionamento e multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via adequada para rediscutir o acerto do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou a questão honorária com fundamentação concreta, reconhecendo a natureza de ordem pública da verba e a possibilidade de revisão de ofício, sem configurar reformatio in pejus, e justificou a equidade pela desproporção entre o valor da causa e a baixa complexidade/tempo de tramitação e trabalho desenvolvido.
5. Houve enfrentamento do Tema 1076/STJ, com indicação de particularidades aptas a afastar a aplicação mecânica do precedente (distinguishing), em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade; inexistente omissão qualificada.
6. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
7. A ausência de tópico autônomo sobre o Tema 1255/STF não implica omissão quando a decisão observa coerência e integridade mediante motivação suficiente e aplicação da técnica de distinção; ademais, prequestionamento dispensa menção literal, considerando-se incluídos os dispositivos suscitados (art. 1.025 do CPC).
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
9. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão.